Tribunal: TCU
Processo: 002.641/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 88242023 e códigoUasg 153038 (Objeto: AQUISIÇÃO SECADOR MÃOS. SM 8824/2023. UASG 160004. ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO. PROCESSO 23066.072151/2023-03.)

Inteiro teor:
Acórdão 3947/2024-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de representação formulada pela empresa LP do Brasil - Exportação e Importação Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Universidade Federal da Bahia (UFBA), em relação às notas de empenho 2023NE002682 (peça 5) e 2023NE002227 (peça 4), no valor total de R$ 47.073,90, referentes à aquisição de secador de mãos para a escola de administração da UFBA. Considerando que o representante alega que entregou à UFBA os produtos nas datas de 16/11/2023 e 3/12/2023, tendo emitido notas fiscais eletrônicas, as quais foram atestadas pelo órgão contratante, Considerando que, segundo o representante, a liquidação das notas teria ocorrido em 20 e 21/12/2023, sem que tivesse havido o pagamento tempestivo correspondente, configurando atraso de pagamento por parte do órgão contratante, Considerando que, conforme instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações), esta representação se destina a apurar o interesse subjetivo da representante, uma vez que tem por objetivo a solução de um conflito contratual, em especial quanto à forma e tempestividade do pagamento, Considerando que, conforme jurisprudência pacífica deste Tribunal ( Acórdão 332/2016-TCU-Primeira Câmara , 1.045/2019-Plenário e 15.044/2018-1a Câmara), não cabe ao TCU solucionar controvérsias ocorridas em contratos administrativos, ou ainda atuar em substituição às tutelas jurisdicionais reclamadas por particulares para a salvaguarda de seus direitos e interesses subjetivos, salvo se, de forma reflexa, afetarem o patrimônio público ou causarem prejuízo ao erário, Considerando que o caso concreto não se insere nessa exceção, devendo a questão ser solucionada pelos meios administrativos convencionais ou, caso não seja resolvido, pode o representante buscar o Poder Judiciário para a tutela do que considera seu direito, Considerando a proposta da AudContratações de não conhecer da representação e arquivar os presentes autos, Considerando que, nos termos do art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, não cabe conhecer de representação que não trate de matéria afeta ao interesse público, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) não conhecer da presente representação, por não estarem satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; b) encaminhar cópia deste acórdão e do pronunciamento às peças 9 e 10 ao representante; c) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014. 1. Processo TC- Processo 002.641/2024-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Valdir de Oliveira, representando Lp do Brasil - Exportacao e Importacao Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.